Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 9954643, intime-se o credor AURÉLIO BISPO DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos declaração de que não alienou, não transferiu, não doou, não cedeu, não ofertou à penhora, não utilizou em processo de compensação tributária ou programa de recuperação de débitos fazendários (REFAZ), não recebeu o benefício de preferência constitucional; que não incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, não há conversão em RPV tampouco ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios